Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701966-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI DESPACHO Na petição de ID 26138531, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS pede a desistência do recurso interposto, em razão de acordo entabulado entre as partes, promovendo a juntada do comprovante de pagamento do valor pactuado (ID 26138531 - Pág. 2). Pugna pela homologação da avença. Tendo em vista que o despacho de ID 25840877, diante da notícia de transação, reconheceu a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e não conheceu do recurso especial de ID 25759952, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo noticiado, resta prejudicado o pedido de desistência. Cumpra-se imediata e integralmente o despacho de ID 25840877, remetendo-se desde logo os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024